Tribunal: STF
Processo: RE 82703
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-09
Data de publicação: 1977-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE LOCALIZAÇÃO. ATO DE PREFEITO
MUNICIPAL QUE NEGA RENOVAÇÃO DE LICENCA ANUAL DE LOCALIZAÇÃO
A INDUSTRIA. LEGITIMIDADE 'IN CASU'. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO FEDERAL E DE DISSIDIO DE JULGADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.